Tribunal: TJDFT
Processo: 0700863-09.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO IMPUGNADAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO RECONHECIMENTO DA CONDUTA SOCIAL COMO NEGATIVA. BIS IN IDEM. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDIMENSIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Embora esse E. TJDFT tenha entendimento no sentido de que se pode avaliar negativamente a conduta social do réu na situação em que pratica novo delito quando se encontrava no cumprimento de pena anterior, é possível verificar que o Juiz sentenciante já utilizou o referido fundamento quando entendeu ser negativa a culpabilidade do acusado. Assim, caso se reconheça como negativa a conduta social, o julgado incorrerá em bis in idem.
2. Condenações criminais transitadas em julgado não são aptas a ensejar a valoração negativa da conduta social.
3. O fato de o acusado cometer novo crime quando estava em cumprimento de pena, além de descumprir as regras do cumprimento de pena em regime aberto (art. 36, § 1o, do Código Penal), torna a sua conduta mais reprovável e justifica a majoração da culpabilidade.
4. O fato de o acusado ter deixado o veículo desligar no interior de uma rotatória, causando prejuízo para o tráfego de veículos, demonstra que o crime ensejou consequências que vão além do que o legislador previu para o tipo penal.
5. Apesar de não haver disposição legal, o STJ tem recomendado como prudente arbítrio o aumento na fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação concreta para a exasperação da pena com a utilização de fração maior. Verificado o excesso na fixação da pena-base, necessária sua readequação.
6. Presente a circunstância atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência, no caso multirreincidência, devem ser compensadas parcialmente a agravante com a atenuante.
7. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
8. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Sentença reformada para reduzir a pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 50 dias-multa para 01 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa.